Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. EMENDA. LACUNAS INDICADAS. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO EM NOME DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO A ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO CONTENDO INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSUMAÇÃO. ATO CARTORÁRIO APERFEIÇOADO. MEDIDA EFICAZ. PROVA. MORA QUALIFICADA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação de que o veículo ofertado em garantia está registrado em nome do obrigado fiduciário pressuposto processual, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
3. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira, e não após sua formalização (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
4. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição da devedora fiduciante em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
5. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivado na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para endereço informado no contrato entabulado pelos litigantes, havendo sido devolvida com a informação de “não procurado”, extraindo-se do havido a probabilidade de inexistência de cobertura de serviço postal na localidade ou de incompletude do endereço fornecido, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado.
6. Frustrada a consumação da diligência intimatória volvida à constituição da obrigada fiduciária em mora ultimada pela via postal, o protesto do título, conquanto levado a efeito mediante intimação da devedora por edital, é medida idônea e apta a constituí-la em mora, porquanto é reputada como suficiente a qualificar a inadimplência para todos os fins de direitos por se destinar o ato cartorário, dentre outras finalidades, a esse desiderato, e, encerrando ato formal cujo aperfeiçoamento demanda a satisfação dos pressupostos legalmente estabelecidos, reveste-se de presunção de legalidade e legitimidade, atendendo ao pressuposto de procedibilidade estabelecida pela lei especial (Decreto-lei n. 911/69, art. 2o, §o).
7. Apurado que a ação fora devidamente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois, a par da perfectibilização da constituição da obrigada fiduciária em mora por intermédio do protesto do título por edital, afigura-se desnecessária a comprovação do registro do veículo dado em garantia para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve ser reputada hígida e devidamente aparelhada, consoante o princípio da boa-fé objetiva, sobejando inviável a extinção do processo com lastro na falta de pressupostos processuais objetivos (DL 911/69, arts. 2o, 2o, e 3o; CPC, arts. 330, inciso IV, e 485 inciso IV).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.